Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709827-82.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB APELADO: SANDRA MARIA ABRANTES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Néos Previdência Complementar peticionou nos autos informando ter incorporado a ora apelante, FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB. Em razão disso, requereu a retificação do polo ativo do recurso (polo passivo da demanda) (Ids 67593433-67593447). Como se sabe, a incorporação - operação pela qual uma ou mais pessoas jurídicas são absorvidas por outra – provoca a extinção da personalidade jurídica da incorporada, equiparando-se, para efeitos legais, à morte da pessoa natural. Dita circunstância, nos termos do art. 110 do CPC, enseja a sucessão processual, independentemente do consentimento da parte contrária. À vista do exposto, converto o julgamento em diligência para DETERMINAR à Secretaria desta 1a Turma Cível que retifique a autuação para substituir, no polo ativo do recurso, a FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB pela Néos Previdência Complementar. No que concerne à petição da Apelada (Id 67598423), registro a validade de todos os atos processuais praticados pela parte substituída, a FACEB, até a data de ingresso nos autos da substituta NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR porque demonstrado está nos autos que o processo de incorporação não foi concluído à data de assinatura do Termo de Incorporação de Entidade Fechada de Previdência Complementar, datado de 23/10/2024, conforme evidencia a Cláusula 8.1 do mencionado ajuste (Id 67593447, p.9). Não há, ademais, prova da data em que foi efetivamente consolidada a incorporação. É de ser consignado, por fim, que os referidos atos não afetam o juízo de admissibilidade a ser realizado para o recurso de apelação tampouco o exame do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para inclusão do feito em pauta para julgamento dos recursos. Brasília, 21 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora